Tribunal: TJSP
Processo: 1015373-20.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Legitimidade passiva "ad causam" da construtora-apelante – Ocorrência – Responsabilização solidária perante os consumidores em razão da cadeia de fornecedores – Aplicabilidade da Teoria da Aparência – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de fração ideal de terreno e de benfeitorias corporificadas em unidades autônomas condominiais – Ação de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Legitimidade passiva "ad causam" da construtora-apelante – Ocorrência – Responsabilização solidária perante os consumidores em razão da cadeia de fornecedores – Aplicabilidade da Teoria da Aparência – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de fração ideal de terreno e de benfeitorias corporificadas em unidades autônomas condominiais – Ação de rescisão contratual c. c. devolução de quantia paga – Sentença que rescindiu o contrato e condenou a ré a devolver aos autores as quantias que destes recebeu com retenção, em seu favor, de 25% – Insurgência das partes quanto ao percentual arbitrado, pugnando pela alteração - A jurisprudência admite a fixação da retenção entre 10% e 25% do valor recebido, conforme decidido no REsp 1224921-PR pelo STJ – Hipótese dos autos que autoriza a alteração para 20%, alterada a sentença para condenar a ré a devolver 80% (e não 75%) do valor recebido da autora.
JUROS DE MORA – Termo inicial – Trânsito em julgado da sentença – Admissibilidade – Sentença de natureza constitutiva – Precedente do STJ em recurso repetitivo: REsp 1740911/DF – Inaplicabilidade do art. 405 do Código Civil – Sentença que determinou a incidência a partir da sentença é reformada neste ponto – Correção monetária – Data do desembolso – Mera recomposição do valor da moeda – Precedente do STJ – Termo inicial mantido.
SUCUMBÊNCIA – Autora foi vitoriosa na ação, pois suas teses de direito à rescisão e devolução parcial dos valores pagos foram acolhidas, sucumbindo minimamente apenas quanto ao termo inicial dos juros e o percentual da devolução – Condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da condenação.
Recursos parcialmente providos.